Tribunal: TJDFT
Processo: 0028182-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Civil. Apelação. Ação de revisão de aposentadoria complementar. Horas extras. Tema 1.021 do STJ. Modulação de efeitos. Aplicação. Reserva matemática. Compensação. Exame atuarial. Liquidação de sentença. Adequação. Previ. Ônus da sucumbência. Afastamento. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Condenação. Sentença reformada em parte.
Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão do benefício de previdência complementar, observada a prévia recomposição de reserva matemática a ser apurada em fase de liquidação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal refere-se a: [i] prescrição das parcelas referentes a período anterior ao ajuizamento da ação; [ii] desequilíbrio da reserva atuarial; [iii] juros de mora e correção monetária; [iv] base de cálculo dos honorários de sucumbência; [v] distribuição dos ônus da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Ausente o interesse de agir se a sentença foi proferida em exata conformidade com a pretensão do recorrente. Recurso do Réu conhecido em parte.
4. Nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ, o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente nos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito
5. No Tema 1.021, o STJ firmou o entendimento de que, nos casos de reconhecimento de horas extras habituais em ação autônoma quando o participante já estava usufruindo o benefício previdenciário, não cabe o incremento dos referidos valores na parcela paga, sob pena de desequilíbrio financeiro-atual do plano em prejuízo de todos os participantes. Houve modulação dos efeitos, contudo, para admitir o recálculo dos benefícios nas ações propostas na Justiça Comum até 08/08/2018, condicionado à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, além da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
6. Requisitos preenchidos no caso.
7. Ao estabelecer a necessidade de restabelecimento das reservas matemáticas, a r. sentença cumpriu fielmente a orientação do STJ, deixando claro que não haverá pagamento de diferenças sem o aporte correspondente.
8. A PREVI apresentou uma justificativa válida para não recalcular o benefício de aposentadoria do participante, pois não houve a formação antecipada de reserva matemática necessária para a revisão. Além disso, se o patrocinador e o participante não contribuírem com suas partes da reserva matemática, a PREVI não realizará a revisão do benefício, sob pena de desequilíbrio atuarial no plano de previdência complementar. Nesse contexto, a condenação da entidade previdenciária não implica a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.
9. Este eg. Tribunal de Justiça tem entendido pelo afastamento da mora nas condenações relacionadas à complementação de benefício previdenciário, porquanto o participante somente tem direito ao recálculo do benefício após a recomposição da reserva matemática, que se dará em sede de cumprimento de sentença.
10. Quanto à correção monetária dos valores, embora a parte aduza omissão do julgado, o MM. Juiz dispôs expressamente a respeito dos critérios de cálculo da revisão do benefício previdenciário, notadamente o regulamento do plano de benefícios.
11. A base de cálculo dos honorários deve ser fixada sobre o valor da condenação, considerando a ordem de prevalência do § 2o do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso do Réu parcialmente conhecido, excerto provido em parte. Recurso do Autor desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 291 e 427; Tema 1.021; REsp 1.312.736/RS.